Tribunal: TJES
Processo: 5001415-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001415-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO FABRICIO RODRIGUES

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO ESTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Eduardo Fabrício Rodrigues, preso preventivamente por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com incidência de causas de aumento e concurso de crimes, tendo a defesa alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo e da ausência de citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões principais em análise:

(i) verificar se houve excesso de prazo injustificado na tramitação da ação penal, notadamente na realização da citação do paciente;
(ii) aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva à luz da ausência de revisão periódica prevista no art. 316 do CPP e do princípio da razoável duração do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada em 25/04/2024 e a denúncia recebida em 26/06/2024, ocasião em que também foi determinada a citação do paciente, sem que esta tenha se concretizado até a presente data, mais de sete meses depois.

4. A demora na citação do paciente se deu por exclusiva falha do Judiciário, o que não pode ser imputado ao réu como causa de dilação do prazo processual.

5. A custódia ultrapassa um ano e meio, somando-se o tempo de prisão relativa a outro processo, no qual o paciente foi absolvido sem interposição de recurso.

6. A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme determina o art. 316 do CPP, agrava o constrangimento ilegal.
7. Não há elementos concretos nos autos que evidenciem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida, para determinar a expedição de alvará de soltura, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, a serem fixadas pelo juízo de origem.

Tese de julgamento
:

A demora injustificada na citação do réu, imputável à inércia estatal, configura excesso de prazo e enseja a revogação da prisão preventiva.

A não realização da revisão periódica da prisão preventiva nos termos do art. 316 do CPP também constitui constrangimento ilegal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 316, 319 e 648, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT – HC 1003009-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/04/2024.
TJMG – HC 47646507020248130000, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 26/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PACIENTE:

EDUARDO FABRICIO RODRIGUES

COATOR:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BANANAL/ES:

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

DATA DA SESSÃO: 28/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RETORNO):-

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES, vulgo “EDU”, contra ato praticado pelo douto Magistrado da Vara Única de Rio Bananal, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato praticado nos autos da ação penal nº 5000714-11.2023.8.08.0052.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente diante do excesso de prazo na tramitação do feito.

Aduzem que embora tenha sido determinada no decreto de prisão a notificação pessoal do denunciado para oferecer defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 11.343/06, não foi juntada aos autos comprovação da referida notificação.

Asseveram, ademais, que transcorridos cerca de 7 (sete) meses após o recebimento da denúncia, não há comprovação da citação do paciente para apresentar resposta à acusação, conforme estabelece o artigo 396 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual, até o momento, a defesa técnica não teria tido oportunidade de se manifestar nos autos, fato que constitui, segundo alegam, verdadeiro constrangimento ilegal.

Deste modo, pugna pela concessão da ordem para revogação da custódia cautelar, em razão do excesso de prazo.

Liminar indeferida no mov. ID 12328921. Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ID 12714193, pela denegação da ordem.

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO PATRICIO CIPRIANO:-

Sou Patrício Cipriano, advogado de Vila Valéria e Rio Bananal.

Venho neste ato cumprimentar o Presidente da sessão, na pessoa de quem eu cumprimento também todos os outros desembargadores presentes; o ilustríssimo representante do Ministério Público; todos os serventuários; advogados, colegas e eventuais estudantes que estejam no Plenário.

O habeas corpus foi impetrado em favor do paciente Eduardo Fabrício Rodrigues, juízo responsável é o juízo da comarca de Rio Bananal, onde a comarca foi unida às varas da comarca de Linhares. Trago cinco pontos fundamentais neste habeas corpus, inclusive não tive como assistir a defesa do primeiro advogado que esteve neste plenário hoje, se manifestando numa questão justamente idêntica à minha. Eu me assustei quando ele disse que o processo já estava com o representante do Ministério Público há 120 dias sem denúncia.

Infelizmente, o meu processo também tem uma questão de morosidade, uma questão que preocupa, uma questão que eu acho que deve ser levada em consideração por Vossas Excelências, hoje em especial na pessoa do Desembargador Walace, porque, muitas vezes, para não dizer sempre, atinge de maneira irreparável o réu e também a defesa que se sente impotente. Diante de diversas circunstâncias, chego a dizer abusivas e ilógicas na prática do direito.

Tenho 20 anos de advocacia e muito me assusta quando eu vejo um processo ficar sete meses parado após o recebimento de uma denúncia sem a citação do réu preso, que é um dos casos que envolve o cliente Eduardo. O Eduardo teve as seguintes falhas no processo dele. Aproximadamente 7 meses do processo sem citação do réu preso. No meu habeas corpus - a gente não peca por dizer a verdade - eu não consegui localizar em nenhum lugar se tinha sido expedido o mandado de citação, se esse mandado de citação estava com o oficial de justiça. Eu poderia ter afirmado categoricamente que ele não havia sido citado. Ele não foi preso no presídio, porque ele já estava preso, que por um processo que ele foi absolvido posteriormente, então eu preferi dizer a palavra supostamente não citada para concluir eventualmente numa injustiça que eu não tinha certeza.

Foi citado no processo preso somente após a prestação de informações pelo juízo de Primeiro Grau. O juízo de Primeiro Grau prestou a informação e na decisão ele mandou citar, sendo que ele já tinha recebido a denúncia e mandado citar há quase nove meses atrás, o que ainda não tinha sido feito. O atraso, que eventualmente pode ser uma conclusão dos senhores, esse processo, ele é um processo que envolve 17 réus. Eventualmente, o processo possui muitos réus, natural o atraso. Com toda a humildade, não há justificativa. O erro foi da justiça. A morosidade foi do Judiciário nesse caso. Não podemos imputar ao acusado uma conduta não legal, não ter cumprido o prazo pelo Judiciário, imputar ele à restrição do direito de liberdade, por isso, lançando eventual culpa na demora do processo por ter dezessete réus no processo.

Por fim, o Eduardo já respondia a um outro processo, quando ele teve a decretação da prisão neste processo agora. Ele foi absolvido nesse processo, porque o juiz também citou na decisão dele que ele já vinha respondendo processo, enfim, várias outras questões. Então, esse é um primeiro pequeno breve relatório.

Numa segunda parte da minha defesa, venho trazer que no dia 25/04/2024, há mais de um ano, foi deferida a prisão do Eduardo neste procedimento que tem o HC hoje sendo discutido. No dia 26, dois meses depois, esse processo voltou, essa prisão foi cumprida rápida, porque ele já estava preso no processo anterior, que ele já foi absolvido. No dia 26/06/2024, recebeu a denúncia e o processo parou. Recebeu a denúncia e o processo parou. O juiz mandou citar os acusados e o processo parou. No dia 19/02/2025, o juiz prestou as informações, ou seja, absurdamente, oito meses praticamente, depois do recebimento da denúncia. O processo ficou parado por oito meses e o réu preso. Neste ato, mandou citar novamente, o réu foi citado.

Chamo à atenção dos senhores a demora do processo. Esse processo ficou oito meses parado sem citação, em nenhum momento teve o fundamento do HC, oito meses parado, onde estava o processo? Parado, não sei se na mesa do juiz, não sei se na mesa de serventuário. Eu não conseguia identificar, apesar da diligência, eu tentei procurar a citação para ver aonde estava e não conseguia. Eu não sabia sequer se tinha feito o mandado, se não tinha feito o mandado, por isso eu usei a palavra supostamente.

O que aconteceu? O réu foi citado, o processo continuou caminhando, oito meses parado, sem renovação de prisão dos 90 dias à determinação, outra ilegalidade sem a renovação... Enfim, esse processo agora voltou a tramitar. Um outro caso, que já deu o prejuízo de oito meses parados, um prejuízo irreparável. Um outro caso, porque besteira pouco é bobagem para não usar o perdão da palavra, o Eduardo, ele já vinha preso. O Eduardo está preso já vai fazer dois anos. Ele foi preso, primeiro, num processo que ele ficou um ano e dois meses preso cautelarmente e foi absolvido. Eu fiz a questão de juntar a sentença hoje novamente. Ele ficou um ano e dois meses, posteriormente, ele foi preso. Antes de ser absolvido, ele foi preso neste processo aqui também, que ficou oito meses parado.

O que me deixa mais aflito: o período que ele ficou preso um ano e dois meses e foi absolvido, com o trânsito em julgado, alguém vai reparar? Que preço tem esse cautelar dele que ficou um ano e dois meses e foi absolvido? Segundo passo: esse processo, que ele foi absolvido, 00004074-48.2023, quando ele teve decretada a prisão neste processo que estamos discutindo hoje, ele já estava preso há oito meses naquele processo anterior.

Olha o que diz a denúncia! Olha o que diz a denúncia! A denúncia começa assim: há alguns anos atrás... A prisão dele hoje foi por um delito cometido anteriormente, anteriormente àquela prisão cautelar que ele foi absolvido. Eu não sei se os senhores estão conseguindo pegar a minha informação Esse delito de hoje, eventualmente se cometido, ele foi cometido anterior àquele que ele já ficou preso um ano e dois meses e foi absolvido. Esse processo de hoje, ele ficou parado oito meses, e já vai para dois anos que ele está cumprindo pena cautelar.

Agora pergunto aos senhores: se ele for condenado neste processo aqui, e lembrando que ele ainda vai ter todo o procedimento, audiência, julgamento, ele pode ser absolvido, ele pode pegar um crime privilegiado, ou seja, esses dois anos, muito provavelmente, ainda se ele for condenado, ele ainda vai ter de crédito para cumprir uma eventual pena.

Com toda a humildade, todos os senhores são professores. Eu não concordo quando a prisão cautelar tem uma natureza punitiva ainda mais extraordinária como essa. Se ele pegar um delito privilegiado, ele sequer eventualmente ficaria preso. E ele já tem dois anos de cautelar, somando os dois delitos. Lembrando que como este delito, que ele está preso hoje, foi anterior a que ele já ficou preso, foi absolvido; ele ficou preso um ano e dois meses cautelarmente, num delito que ele foi absolvido, absurdamente o Ministério Público sequer recorreu. O Ministério Público sequer recorreu, deixou o cidadão um ano e dois meses preso cautelarmente e sequer recorreu.

Entendo com toda humildade, me perdoe o êxito, eu não concordo, não entra na minha cabeça uma situação dessa. Então, eventualmente, ainda se ele for preso e condenado, ainda se ele for condenado neste processo que estamos discutindo hoje, ele vai ter pena ainda de lucro. Muitas vezes nem o homicídio eu não vejo uma cautelar como essa!

Peço perdão, pela voz, assim, acabo, às vezes, falando um pouco mais alto. Não é fora de educação, é com todo o respeito que tenho pelos senhores. Mas, não dá. Não dá. A gente precisa de uma decisão enérgica deste Tribunal. Isso tem que acabar. Não tem explicação o cidadão ficar um ano e dois meses e ser absolvido no final, sem um recurso do Ministério Público. E essa história tende a se repetir, tem dois anos que esse cidadão está preso na cautelar. Eventualmente, ainda que ele seja condenado neste processo de hoje, ele vai ter uma detração. Eventualmente ele terá uma detração. Muito me assusta o Ministério Público pedir uma prisão com um cidadão preso, preso preventivamente, falar na denúncia que o delito aconteceu há anos.

Finalizo. Não deixem a justiça acontecer dessa forma. Não deixem a justiça demorar, o Ministério Público demorar 120 dias para oferecer uma denúncia, demorar oito meses, um processo parado, oito meses para citar um cidadão com dezessete réus. Se demorar pelo excesso de réu tudo bem, agora um processo parado não dá.

Peço que batam no balcão e falem que isso não pode acontecer, porque senão a gente aqui fora como advogado não sabe mais o que vai fazer. A gente crê primeiro em Deus, em Nossa Senhora. Os senhores são o volante da sociedade. Peço que seja concedida a ordem ao Eduardo para que cesse essa cautelar de prisão, aplique qualquer outra medida para ele. Ele é de Rio Bananal, a vida toda em Rio Bananal, ele não vai furar com a justiça. Peço, encarecidamente, que seja concedida a ordem em favor do Eduardo.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RETORNO):-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 04/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Pedi retorno dos autos, diante da sustentação oral feita pelo Dr. Patrício Cipriano e compulsando novamente os autos, entendo que razão lhe assiste pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES
, vulgo “EDU”, contra ato praticado pelo douto Magistrado da Vara Única de Rio Bananal, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato praticado nos autos da ação penal nº 5000714-11.2023.8.08.0052.

Aduzem que embora tenha sido determinada no decreto de prisão a notificação pessoal do denunciado para oferecer defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 11.343/06, não foi juntada aos autos comprovação da referida notificação.

Argumenta a defesa técnica, em síntese, a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente diante do excesso de prazo na tramitação do feito.

O paciente foi denunciado pelas condutas descritas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com os artigos 40, incisos IV e V da mesma Lei, na forma dos artigos 69 e 71 do Código Penal, e ainda o artigo 2º da Lei nº 12.850/2013, com incidência da Lei nº 8.072/90.

Sobre o alegado excesso de prazo, segundo a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o acusado pode permanecer preso provisoriamente, o alegado excesso deve ser aferido dentro dos limites da proporcionalidade da medida, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Não se está se olvidando que no presente caso se trata de um processo complexo com 17 réus e que a sua tramitação por vezes ultrapassa os prazos legais, porém, com relação a este paciente, a demora na sua citação para apresentar defesa prévia se deu exclusivamente por falha do judiciário que não fez sua citação.

Dessa forma, merece prosperar tal alegação na medida em que, a prisão preventiva foi decretada em 25/04/2024, sendo recebida a denúncia em 26/06/2024, quando também foi determinada a citação dos réus.

Todavia, passados mais de sete meses, não há qualquer comprovação nos autos da efetivação da citação ou de outros atos processuais relevantes, o que evidencia o flagrante excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), além de desrespeito ao art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias.

Ou seja, além de não ter tido nenhuma oportunidade de se manifestar nos autos, em razão da demora injustificada para a prática de um simples ato processual, o paciente se encontra preso preventivamente por prazo muito superior ao permitido legalmente, tendo em vista a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias (art. 316 do CPP)

Importa ressaltar que o Paciente já respondia a um outro processo, (0000174 48.2023.8.08.0052) quando ele teve a decretação da prisão neste processo agora. Inclusive, ele foi
absolvido nesse processo citado
, vejamos “(...) e ABSOLVER os réus EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES e LUANA RODRIGUES LOCATELLI das acusações descritas na denúncia por inexistirem provas suficientes para suas condenações, apoiado no previsto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (...).

Ressalta-se, ainda, que o paciente está preso cautelarmente por prazo superior a um ano e meio, considerando que já cumpria prisão preventiva em outro feito, do qual veio a ser absolvido, sem recurso do Ministério Público.

Tal circunstância demonstra, a meu ver, que o paciente está privado de sua liberdade pessoal de maneira desproporcional e indevida, o que configura coação ilegal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a demora na prática de atos essenciais do processo, como a citação do réu, sem que haja justificativa razoável, impõe o relaxamento da prisão
preventiva, a fim de evitar a conversão da custódia cautelar em pena antecipada
:

“A inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.”

(TJMT – HC 1003009-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/04/2024)

“Estando o paciente preso preventivamente há mais tempo que o razoável e proporcional, está comprovado o constrangimento ilegal, devendo a prisão ser relaxada.”

(TJMG – HC 47646507020248130000, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 26/11/2024)

Ademais, não há notícia de que o paciente tenha praticado qualquer ato que indique risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, de modo que a manutenção da prisão preventiva revela-se excessiva e desproporcional.

Assim, diante do quadro de manifesta morosidade processual, da ausência de ato processual útil, da não observância da revisão da custódia, e da injustificável manutenção da prisão cautelar por período excessivo, entendo
presente o fumus boni iuris e o periculum in mora
, sendo cabível o deferimento da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER

A

ORDEM
, determinando a imediata expedição de Alvará de Soltura em favor do paciente
EDUARDO

FABRÍCIO

RODRIGUES
, filho de
Geminiana Marchiori Rodrigues
,
Infopen-ES nº 143388
, se por outro motivo não estiver preso, substituindo-se a prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de origem.

É COMO VOTO
.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Também. É o voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

No mesmo sentido, Presidente.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

H
ABEAS CORPUS Nº 50
0
1415
-
60
.202
5
.8.08.0000

P
ACIENTE:
EDUARDO FABRICIO RODRIGUES

AUT
ORIDADE
COATORA:
JUÍZO DE DIREITO VARA
ÚNICA DE RIO BANANAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Retorno dos autos

P
edi retorno dos autos, diante da sustentação oral feita pelo Dr. Patrício Cipriano e
compulsando novamente os autos,
entendo que razão lhe assiste pelas razões que passo a expor.

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar,

impetrado em favor de

EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES,
v
ulgo “EDU”, contra ato praticado pelo douto Magistrado da Vara Única de Rio Bananal, sob o fundamento de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato praticado nos autos da ação penal nº 5000714-11.2023.8.08.005
2.

Aduzem que embora tenha sido determinada no decreto de prisão a notificação pessoal do denunciado para oferecer defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não foi juntada aos autos comprovação da referida notificação.

Argumenta a defesa técnica, em síntese,
a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar do paciente diante do excesso de prazo na tramitação do feito.

O paciente foi denunciado pelas condutas descritas nos artigos
33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, combinados com os artigos
40, incisos IV e V da mesma Lei
, na forma dos artigos
69 e 71 do Código Penal
, e ainda o artigo
2º da Lei nº 12.850/2013
, com incidência da
Lei nº 8.072/90.

Sobre o alegado excesso de prazo
,
segundo a concepção moderna quanto ao prazo máximo que o acusado pode permanecer preso provisoriamente, o alegado excesso deve ser aferido dentro dos limites da proporcionalidade da medida, considerando as circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução, não podendo se restringir à simples soma aritmética de prazos processuais.

Não se está se olvidando
que
no presente caso
se trata de um processo complexo com 17 réus e que a sua tramitação por vezes ultrapassa os prazos legais, porém,
com relação a este paciente
, a demora na
sua
citação para apresentar defesa prévia se deu exclusivamente por falha do judiciário que não fez sua citação.

Dessa forma
,
merece prosperar tal alegação na medida em que, a
prisão preventiva foi decretada em 25/04/2024, sendo recebida a denúncia em 26/06/2024, quando também foi determinada a citação dos réus.

Todavia, passados mais de sete meses, não há qualquer comprovação nos autos da efetivação da citação ou de outros atos processuais relevantes, o que evidencia o flagrante excesso de prazo e violação ao princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88), além de desrespeito ao art. 316 do Código de Processo Penal, que impõe a revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias.

Ou seja, além de não ter tido nenhuma oportunidade de se manifestar nos autos, em razão da demora injustificada para a prática de um simples ato processual, o paciente se encontra preso preventivamente por prazo muito superior ao permitido legalmente, tendo em vista a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias (art. 316 do CPP)

Importa ressaltar que o Paciente
já respondia a um outro processo,
(000
01
74-48.2023.
8.08.0052
)
quando ele teve a decretação da prisão neste processo agora.
Inclusive, e
le foi
absolvido nesse processo
citado,
vejamos

“(...
)

e ABSOLVER os réus EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES e LUANA RODRIGUES LOCATELLI das acusações

descritas na denúncia por inexistirem provas suficientes para suas condenações, apoiado no previsto no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (...)
.

Ressalta-se,
ainda,
que o paciente está
preso cautelarmente por prazo superior a um ano e meio
, considerando que já cumpria prisão preventiva em outro feito, do qual veio a ser
absolvido
, sem recurso do Ministério Público.

Tal circunstância demonstra,
a meu ver,
que o
paciente está privado de sua liberdade pessoal de maneira desproporcional e indevida
, o que configura
coação ilegal.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a demora na prática de atos essenciais do processo, como a citação do réu, sem que haja justificativa razoável, impõe o relaxamento da prisão
preventiva, a fim de evitar a conversão da custódia cautelar em pena antecipada:

“
A inexistência de motivo relevante para justificar a morosidade processual acaba por caracterizar malfazejo excesso de prazo da prisão cautelar.”
(TJMT – HC 1003009-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 09/04/2024)

“
Estando o paciente preso preventivamente há mais tempo que o razoável e proporcional, está comprovado o constrangimento ilegal, devendo a prisão ser relaxada.”

(TJMG – HC 47646507020248130000, Rel. Des. Júlio César Lorens, j. 26/11/2024)

Ademais, não há notícia de que o paciente tenha praticado qualquer ato que indique risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, de modo que a manutenção da prisão preventiva revela-se excessiva e desproporcional.

Assim, diante do quadro de
manifesta morosidade processual
, da
ausência de ato processual útil
, da
não observância da revisão da custódia
, e da
injustificável manutenção da prisão cautelar
por período excessivo, entendo
presente o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, sendo cabível o deferimento da ordem

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER
A ORDEM,
determinando a imediata expedição de
A
lvará de
S
oltura em favor do paciente
EDUARDO FABRÍCIO RODRIGUES
,
filho de
Geminiana Marchiori Rodrigues
,
Infopen-ES nº 143388
,
se por outro motivo não estiver preso, substituindo-se a prisão preventiva pelas
medidas cautelares diversas da prisão
, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de orige
m
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator .

É como voto.